Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719190-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: T.C.C. Agravados: H.B.C. B.B.C. E.B.C. V.C. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por T.C.C. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0790743-58.2024.8.07.0016, assim redigida: “1. Não conheço dos pedidos dos requeridos de ID no 232244811 e 232573136, uma vez que a decisão saneadora de ID no 229198470, item 7, está preclusa, pois não sofreu pedido de ajuste, nem foi interposto o recurso cabível no prazo legal. Lembro às partes que o prazo para depósito dos honorários periciais está em curso e que a inobservância às determinações judiciais está sujeita a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e §§ 1o, 2o e 5o, do CPC), ficando as partes desde já advertidas. 2. Quanto aos quesitos formulados pelas partes (IDs de no 232244807 e 232285087), lembro a todos que o objeto da perícia é a saúde atual da interditanda, ficando portanto o perito desobrigado de responder aos quesitos que tenham por objeto apurar a saúde pretérita dela, que não é objeto deste processo. Observe o perito, a respeito, a decisão de ID no 231449929. 3. Depositados integralmente os honorários periciais, prossiga-se nos termos da decisão de ID no 229198470, itens 8 e seguintes. Intimem-se”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 71833410), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao limitar a perícia médica a ser realizada. Afirma que a decisão interlocutória impugnada restringiu o objeto da perícia ao estado de saúde atual da interditanda, o que autoriza o perito a não responder aos quesitos que versem a respeito do estado pretérito de saúde. Argumenta que a avaliação do estado de saúde anterior à propositura da demanda consiste no objeto da ação de interdição, pois há evidências de assinatura eletrônica da interditanda em dois instrumentos de alteração contratual de sociedade empresária, com transferência da totalidade das cotas para os três filhos, com exclusão do neto, ora recorrente, que é herdeiro por representação. Destaca que nos autos do AI no 0713165-33.2025.8.07.0000, foi deferido em parte o requerimento de antecipação de tutela formulado, para que a médica geriatra que acompanha a interditanda junte ao processo o prontuário médico e os respectivos relatórios. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela com a determinação de que o perito responda os quesitos formulados pelas partes, inclusive a respeito do estado de saúde pretérito da interditanda. Finalmente, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 71833870). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao restringir o objeto da prova pericial pretendida. Inicialmente, é importante destacar que os autos do processo de origem versam a respeito de ação de interdição proposta pelo recorrente em desfavor de sua avó, H.B.C., com o objetivo de impossibilitar a prática de atos da vida civil, ao argumento de que a interditanda, atualmente com 87 (oitenta e sete) anos de idade, padece de demência com progressão acelerada. Os elementos de prova coligidos aos autos de origem demonstram que o Juízo singular deferiu a realização de prova pericial, para que seja verificada a real situação da interditanda. Na ocasião, foram formulados os seguintes quesitos (Id. 229198470 dos autos do processo de origem): “ (...) 4. A matéria fática não está suficientemente elucidada, sendo necessária a realização de perícia psiquiátrica, nos termos do art. 756, § 2o, do CPC, razão pela qual defiro os pedidos das partes e do Ministério Público. Os quesitos do Juízo, a serem respondidos pelo perito, são os seguintes: a) A pericianda é pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial? Quais? b) A deficiência é permanente, de longo prazo ou transitória? Especifique. c) A pericianda apresenta doença ou transtorno mental ou comportamental? Especifique. d) Que limitações existem para o desempenho de atividades sociais e econômicas pela pericianda? e) Que restrições existem para a participação da pericianda de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas? f) A pericianda é capaz de exprimir sua vontade de forma plena, inclusive na esfera da administração dos seus bens e na condução de seus interesses empresariais? g) Se a capacidade de expressão da vontade for limitada, a pericianda tem discernimento para emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, atos que não sejam de mera administração? h) A pericianda tem discernimento para decidir a respeito de direitos referentes ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde e ao trabalho? Se houver restrição a respeito da capacidade para decidir sobre quaisquer desses direitos, especifique quais seriam essas limitações. i) A pericianda tem discernimento e capacidade para manifestar sua vontade e exercer poder de escolha na esfera política, ou seja, exercer livremente seu direito de voto? (...)”. Percebe-se, portanto, que existem diversas questões a serem elucidadas nos autos do processo de origem a respeito da situação de saúde da interditanda, notadamente a extensão da alegada incapacidade civil. A respeito do instituto da capacidade civil, convém ressaltar que a Lei no 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, previu importantes modificações no regime das incapacidades previstas no Código Civil. Com efeito, foram alteradas as normas originariamente previstas nos artigos 3o e 4o, ambos do Código Civil, cuidando-se de providência prevista nos artigos 1767 a 1778 do mesmo diploma legal. Ao lecionar a esse respeito, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[1] explicam que o rol de pessoas consideradas incapazes pelo Código Civil foi significativamente alterado pelo advento da Lei no 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, senão vejamos: “(...) o aludido Diploma legal materializou, no âmbito normativo interno brasileiro, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, apelidada de Convenção de Nova Iorque, ratificada pelo Congresso nacional por Meio do Decreto Legislativo no 186/2008. O seu nobre desiderato, a toda evidência, é de cunho humanista e inclusivo: promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência (física ou mental) e promover o respeito pela sua dignidade inerente.” Aliás, o art. 2o, caput, da Lei 13.146/2015, assim dispõe: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” Além disso as regras previstas nos artigos 3o e 4o, ambos do Código Civil, passaram a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) I - (Revogado); (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) II - (Revogado); (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) III - (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) IV - os pródigos.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, ao excluir as pessoas com deficiência do rol de pessoas absolutamente incapazes o Estatuto garantiu o exercício da capacidade civil em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse contexto a norma prevista no art. 84, § 3o, da Lei no 13.146/2015 estabelece que a curatela da pessoa com deficiência consiste em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Além disso, a regra estabelecida no art. 85 dispõe que a curatela afetará somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, ou seja, não abrange todos os atos da vida civil, tais como “o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto”. Diante desse cenário percebe-se que a curatela deve ser medida excepcional. Assim, sua decretação somente pode ocorrer no caso de haver prova inequívoca de sua necessidade para proteção do curatelando. Em relação ao estado de saúde da interditanda, é importante mencionar que nos autos de no 0713165-33.2025.8.07.0000 foi deferida, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, singelamente para deferir a juntada, aos autos, de eventuais relatórios médicos a respeito das atuais condições mentais da interditanda”. É perceptível, portanto, que os aludidos relatórios médicos poderão elucidar a respeito do estado de saúde da interditanda, notadamente a questão relativa à extensão da alegada incapacidade civil, em complemento à aludida prova pericial ou para a finalidade prevista no art. 472 do CPC, se o caso. No que concerne à limitação determinada pelo Juízo singular na prova pericial a ser realizada, não devem ser respondidos, de fato, os quesitos referentes ao estado de saúde pretérito. A avaliação do estado de saúde da interditanda, ao argumento de que não dispõe de capacidade para a prática dos atos da vida civil em decorrência de estar acometida com demência progressiva, deve compreender as atuais condições em que se encontra. O diagnóstico de doença neurológica de natureza progressiva, por si só, impede que a prova pericial esteja amparada em condição de saúde pretérita, pois não é possível constatar o estado de saúde na ocasião em que a enfermidade foi diagnosticada. Finalmente, é necessário ressaltar que a sentença proferida em ação de interdição terá como respaldo o estado de saúde atual da interditanda. Logo, não é possível que o reconhecimento de eventual incapacidade tenha efeitos pretéritos, ressalvada a prova eventualmente já existente a esse respeito, como será avaliado pelo Juízo singular. É pertinente mencionar ainda que o Juízo singular é o destinatário da prova e, por essa razão, deve determinar as provas necessárias à solução da controvérsia fática, nos termos da regra prevista no art. 370 do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE CIVIL. MEDIDA EXTREMA. PROTEÇÃO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA. 1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370 do Código de Processo Civil. 2. A interdição é ato pelo qual é retirado do indivíduo a livre disposição e administração de seus bens, mediante nomeação de curador com atribuição legal de administrar com zelo o patrimônio da pessoa debilitada e realizar as diligências necessárias a garantir a sua ampla integridade. Trata-se de medida extrema, mas necessária, ante a existência de risco de violação à saúde e integridade física da interditanda e familiares. 3. Recurso não provido”. (Acórdão 1354234, 00064643020178070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o presidente do processo e destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que nova dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. 2.1. In casu, as provas carreadas aos autos, inclusive, o Laudo Médico do Instituto Médio Legal- IML, são suficientes para concluir que o interditando não é portador doença mental ou limitação cognitiva/intelectual/ física que o incapacita de exercer os atos da vida civil e de administrar seus bens, não havendo necessidade de produção de prova técnica judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1244894, 07031803520198070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, no caso em deslinde, o Juízo singular agiu acertadamente ao restringir o objeto da perícia em questão. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remeta-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] FARIAS, Cristiano Chaves de Curso de. Direito civil: parte geral e LINDB. Cristiano Chaves de Farias; Nelson Rosenvald, 14 ed. Ed. JusPodivm, 1916, p. 325.